Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2o, V, C/C § 2o-A, I, E ART. 14, CAPUT, TODOS DO CP. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA AO CRIME DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DO POLICIAL MILITAR. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS USADOS PARA A FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
2. O réu foi preso em flagrante com o veículo e os pertences subtraídos das vítimas, sendo, reconhecido por uma delas, em juízo, o que leva à comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo, sobretudo porque não há quaisquer elementos que abalem a credibilidade dos depoimentos prestados, tampouco se verifica motivos que pudessem ser imputados, falsamente, ao réu.
3. Os depoimentos das vítimas do crime de roubo e, do policial militar envolvido na ocorrência, são coerentes e harmônicos quanto à dinâmica dos fatos relacionados ao delito e, em conjunto com os demais elementos probatórios, são suficientes para a condenação do réu, não havendo que se falar em insuficiência de provas e observância do princípio in dubio pro reo.
4. A negativa da prática do roubo, pelo réu, assim como, a alegação de que apenas aceitou conduzir o carro roubado, a pedido de uma terceira pessoa, não estão amparadas em nenhum elemento de prova ou indício nos autos, razão pela qual é inviável a desclassificação do crime de roubo para o de receptação.
5. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda privativa de liberdade, devendo ser reduzida, caso não guarde a devida proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.